Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-81.2023.8.11.0098
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. LESÃO SOFRIDA POR MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 313143357 – reclamação no 1000751-81.2023.8.11.0098– Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que indeferiu o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - que o Recorrente menor (J. G. P. D. S.), sofreu lesão grave enquanto se encontrava sob a guarda e vigilância do Município de Glória D’Oeste; - que o incidente teria ocorrido em 19/6/2023, nas dependências do Centro Educacional de Ensino Fundamental Aparecido Rubens Remedis, durante atividades de educação física; - que outra criança teria enforcado o Recorrente menor (J. G. P. D. S.), ocasionando-lhe lesões de natureza grave na região do pescoço; - que nenhum atendimento emergencial foi prestado; - que só foram tomadas providências de atendimento médico, nos dias 21 e 22/6/2023 (id. 220783654), em unidade de saúde no município de Glória D’Oeste; - a identificação exame de ultrassonografia cervical, realizado no município de Cáceres em 23/6/2023, de enfisema subcutâneo e mediastino dissecando (id. 220783655); - internação imediata no Hospital Regional de Cáceres, com a realização de procedimento cirúrgico de broncoscopia/traqueoscopia em 27/6/2023 (id. 220783656); - Boletim de Ocorrência referente aos fatos (id. 220783660) – inexistência de prova demonstrando que o incidente causador das lesões identificadas, teria ocorrido no ambiente escolar. 3.2) Incontroversa a lesão sofrida pelo Recorrente menor (J. G. P. D. S.), contudo, ausente a aprova da necessária vinculação de responsabilidade do Ente Público e dos elementos indispensáveis à configuração do dever de indenizar. Precedentes. (TJMT, Recurso Inominado no 1001244-57.2024.8.11.0087, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23/8/2025, DJE 23/8/2025); (TJMT, Apelação Cível no 1000973-19.2023.8.11.0108, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12/8/2025, DJE 12/8/2025) e (TJMT, Recurso Inominado no 1003486-52.2023.8.11.0045, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 6/6/2025, DJE 6/6/2025). 3.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-81.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[J. G. P. D. S. - CPF: 090.496.371-32 (RECORRENTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), RONAILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 965.196.061-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GLORIA D' OESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRIDO), LILIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 009.177.111-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025